Tribunal: TJSP
Processo: 1001120-74.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de rito ordinário. Veículo objeto de furto apreendido pelo Poder Público, sem a respectiva comunicação ao proprietário. Pretensão à liberação do veículo sem o pagamento de despesas de estadia e remoção, além de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelação da Fazenda Estadual para afastar a condenação ao pagamento da indenização, ou, subsidiariamente, a redução do valor

Ementa:
Ação de rito ordinário. Veículo objeto de furto apreendido pelo Poder Público, sem a respectiva comunicação ao proprietário. Pretensão à liberação do veículo sem o pagamento de despesas de estadia e remoção, além de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelação da Fazenda Estadual para afastar a condenação ao pagamento da indenização, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. Recurso adesivo dos autores pleiteando a majoração do "quantum" indenizatório. Danos morais não comprovados. A apreensão do veículo que não decorreu de nenhuma ilegalidade. Danos narrados na inicial de cunho estritamente patrimonial. Apelação provida para julgar improcedente o pedido indenizatório. Prejudicado o recurso adesivo.